Tribunal: CARF
Processo: 10380.010663/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010663/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
DAKOTA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2006
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Não há nulidade se a autoridade julgadora, fundamentadamente, indeferir
pedido de perícia considerado prescindível sem incorrer em nulidade da
decisão.
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES.
Não há nulidade se os fatos geradores estão completamente descritos no
lançamento.
SEGURADO. TETO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço. Cabe à empresa comprovar a ocorrência de
circunstância a afastar a obrigação de retenção da contribuição devida pelo
segurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010663/2007-43
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010663/2007-43

Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária em face dos seguintes
fatos, como bem descreveu a decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (DEBCAD n°.
37.042.205-8) lavrada em face da empresa DAKOTA NORDESTE S/A, relativa às
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados, à parte patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a Outras
Entidades (Terceiros).
Constituem fatos geradores as remunerações atribuídas a segurados empregados e
contribuintes individuais, obtidas das folhas de pagamento e da contabilidade (Livros
Diário/Razão) extraídas dos arquivos magnéticos fenecidos pela empresa (fls. 480/512),
das GFIPs contidas nos sistemas informatizados da RFB (GFIPWEB/CNISA), assim
como dos recibos de pagamento a contribuintes individuais, fenecidos em meio papel.
Ressalte-se que para o mesmo fato gerador, os valores apurados foram confrontados
entre si, através de sistema de batimentos, prevalecendo-se o maior, para fins desta
NFLD.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, excluindo-se os períodos atingidos pela decadência (e-fls. 523 a 532) e as
contribuições incidentes além do teto previdenciário dos segurados Carlos Alberto Copetti e
Maria de Lourdes Arnold Schaab.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou (e-fls. 628 a 637):
a) Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa e ofensa
ao devido processo legal, porquanto foi indeferido o pedido de perícia
apresentado na impugnação;
b) Nulidade do lançamento por falta de indicação dos fatos geradores da
obrigação tributária;
c) A impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregado acima do teto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Destaco que o recorrente não apresentou qualquer contestação em relação às
contribuições patronais, que restaram incontroversas, atendo-se apenas a aspectos relacionados à
contribuição dos segurados.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010663/2007-43

1
Preliminares
1.1
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA
O recorrente sustentou que o acórdão recorrido seria nulo por indeferir a perícia
solicitada na impugnação, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa e ofensa ao
devido processo legal.
A perícia solicitada tinha por propósito responder aos seguintes quesitos (e-fl.
532):
A Requerente requer a produção de prova pericial, devendo ser nomeado perito contábil
na forma do art. 16, IV, do Decreto n. 70.235/72, para que responda aos quesitos abaixo,
além de outros que lhe sejam complementares:
a) responda o Sr. Perito quais são os contribuintes individuais colaboradores da
Requerente (entre autônomos, avulsos, empresários, etc.) que não constaram da GFIP;
b) responda o Sr. Perito se tais contribuintes contribuíram pelo teto em alguma outra
empresa;
c) responda o Sr. Perito quais são as verbas não lançadas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
d) responda o Sr. Perito quais os dados que não foram informados em GFIP.
O colegiado a quo indeferiu o pedido de perícia por considerá-la prescindível, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, “por não ter sido demonstrada pela defendente,
plausibilidade nos motivos que a justifique” (e-fl. 571).
De fato, a perícia solicitada é absolutamente desnecessária.
O lançamento foi efetuado com base na folhas de pagamentos e registros
contábeis fornecidos pela própria empresa, a partir dos quais a Autoridade Lançadora constatou
discrepância em relação aos valores declarados em Gfip. Ora, não se trata, pois, de identificar
colaboradores que não constaram da Gfip, como solicitou o contribuinte no quesito “a” do seu
pedido de perícia, mas de constituir o crédito tributário sobre a base de cálculo não informada em
Gfip, independentemente de a que trabalhador se referia. Registre-se que o lançamento abrangeu
não apenas as contribuições dos segurados, mas também as da empresa.
Em relação ao quesito “b”, pretendeu, o contribuinte, que a perícia esclarecesse se
algum empregado possuía múltiplos vínculos para efeito de ajuste na contribuição respectiva.
Ocorre que a empresa tinha o dever legal de efetuar a retenção sobre o total pago ao trabalhador,
como determina a alínea a do inc. I do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Para
eximir a empresa dessa obrigação, caberia ao segurado apresentar-lhe a declaração de múltiplos
vínculos e documento comprobatório de ter sofrido, total ou parcialmente, a retenção da
contribuição previdenciária devida no período, respeitado o limite máximo. Sem isso, a empresa
deveria cumprir o disposto na lei e efetuar a retenção sobre o total da remuneração paga. O dever
de comunicar à empresa constava dos arts. 78 e 81 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de
julho de 2005, mas mesmo antes de o segurado possuir essa obrigação prevista na legislação, era
seu interesse comprovar eventuais situações de múltiplos vínculos para eximir-se do desconto
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010663/2007-43

indevido da contribuição previdenciária, não o fazendo, restaria ao empregador efetuar o
desconto nos termos legais.
Portanto, de duas, uma: se a empresa exigiu os documentos, deveria tê-los
mantido em boa guarda e apresentado quando da fiscalização ou mesmo na inauguração do
contencioso; se não os exigiu ou se os documentos não foram apresentados pelo segurado, caber-
lhe-ia efetuar a retenção sobre a remuneração integral.
Hora, a perícia é procedimento de prova necessário para que o julgador
compreenda um fato que dependa de conhecimentos técnicos especializados, o que não é,
absolutamente, o caso. Se o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o direito que
alegou possuir, não cabe ao julgador assumir essa incumbência., sobretudo em se tratando de
documentos que caberia ao recorrente manter consigo.
Quanto aos quesitos “c” e “d”, os relatórios que acompanham o lançamento, em
especial o Demonstrativo Analítico de Débitos, informam exatamente a origem e o montante da
base de cálculo, não sendo necessária nenhuma perícia para esse fim.
Registre-se que, ao contrário do que afirmou o recorrente, o indeferimento da
perícia encontra-se fundamentado no acórdão recorrido (e-fl. 571).
Entendo, pois, que a denegação do pedido de perícia por desnecessária foi correta
e, portanto, não percebo nenhum cerceamento do direito de defesa a motivar a anulação da
decisão recorrida.
1.2
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES
O recorrente alegou nulidade do lançamento porque não teriam sido discriminados
os fatos geradores. Entendeu, o recorrente, que caberia à Autoridade Lançadora apontar
individualmente os segurados, inclusive destacando as contribuições de cada um.
O lançamento foi efetuado a partir de diferenças entre os valores globais
declarados em Gfip e os valores constantes das folhas de pagamento e dos registros contábeis.
Ora, para se chegar ao montante devido, não há necessidade de se discriminar cada segurado,
porquanto o sujeito passivo, no presente caso, é a empresa que efetuou os pagamentos e não cada
um dos segurados. A base de cálculo foi aferida a partir dos valores totais, mês a mês, com a
discriminação clara e precisa de qual seria a diferença em cada um dos períodos. Constatou-se,
assim, a falta de recolhimento integral das contribuições e procedeu-se ao lançamento. Tudo
exatamente como determina o art. 243 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Não há,
portanto, nenhuma nulidade por ausência de descrição da base de calculo individualizada por
segurado.
2
Mérito
2.1
DA NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ALÉM DO TETO
O recorrente alegou a insubsistência do lançamento porquanto os segurados que
lhe prestaram serviços “já efetuam recolhimento pelo teto perante outras empresas” (e-fl. 637).
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010663/2007-43

Entretanto, o recorrente não apresentou prova alguma de que os segurados já haviam
contribuído, no todo ou em parte, com as respectivas contribuições em razão de outros vínculos.
O próprio recorrente apontou, em sua impugnação, dois casos de empregados seus
cujas contribuições já haviam sido retidas em razão de vínculo laboral diverso, o que foi
reconhecido pela decisão recorrida. Ora, se outros casos havia, cabia ao alegante fazer a prova,
tal qual ocorreu no caso em que se deu provimento à impugnação.
Enfim, o recorrente não comprovou, além dos dois casos já excluídos do
lançamento, que houve a incidência de qualquer outra contribuição de segurado acima do teto
previdenciário.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital